Tribunal: TJMT
Processo: 1007601-87.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007601-87.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILZA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 181.430.911-04 (APELANTE), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO), JOSE ARTHUR SILVA SANTANA - CPF: 024.699.991-89 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – FALTA DO REQUISITO DA DESTINAÇÃO FINAL – RELAÇÃO DE INSUMO – AUTORA QUE REVENDE MERCADORIAS DA RÉ – MATÉRIA DE FUNDO – INADIMPLEMENTO CONFESSO – RÉ QUE SOLICITA A RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM MOMENTO EM QUE A DÍVIDA AINDA NÃO HAVIA SIDO ADIMPLIDA – ADIMPLEMENTO PROVIDENCIADO APÓS O PEDIDO DA RÉ E ANTES DA EFETIVAÇÃO POR PARTE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE CULPA DA RÉ – CONTRIBUIÇÃO CULPOSA DA AUTORA – CULPA DE TERCEIRO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR – SÚMULA 359 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, para a incidência do diploma protetivo é indispensável que o contratante seja o destinatário final

do bem ou serviço adquirido de uma pessoa física ou jurídica abrangida pelo conceito de fornecedora.

2. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Súmula n. 359 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARILZA FERREIRA DA CRUZ, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta pela apelante em face de AVON COSMÉTICOS LTDA, julgou improcedente o pedido inicial e atribuiu à autora o ônus sucumbencial.

A autora, ora apelante, reafirma que a relação jurídica mantida entre as partes é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor e defende que restou comprovada a ilicitude da conduta da ré ao inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito com base em dívida adimplida, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da procedência do pedido inicial, com o deferimento da indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Diferentemente da argumentação recursal e da tese acolhida pelo juiz sentenciante com base em fundamentos não levantados pelos litigantes, a relação jurídica existente entre as partes não possui natureza consumerista.

Como se infere do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, para a incidência do diploma protetivo é indispensável que o contratante seja o
destinatário final
do bem ou serviço adquirido de uma pessoa física ou jurídica abrangida pelo conceito de fornecedora:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Quanto à destinação final, lecionam Antônio Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa:

“Destinatário final seria aquele
destinatário fático e econômico do bem ou serviço
, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica
, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência

–

é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu
. Neste caso, não haveria a exigida “destinação final” do produto ou serviço, ou, como afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e de distribuição.”

(Manual de Direito do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 71 – sem grifos no original)

Dito isso, não se vislumbra a inclusão da apelante na posição de destinatária final, e, portanto, de consumidora dos bens e serviços oferecidos pela apelada, na medida em que, como indica a documentação que acompanha a petição inicial (id. 54864052), a autora atua como
revendedora
, utilizando os produtos da demandada no exercício da atividade econômica que desempenha em caráter particular.

Assim, com supedâneo no art. 1.013, §1o do CPC, dada a ausência do requisito da destinação final e a inexistência de qualquer excepcionalidade capaz de justificar a “mitigação” da teoria da finalidade, deve ser afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela.

Superada a questão preliminar, o apelo, em seu mérito, não merece prosperar.

Infere-se dos autos que a autora – revendedora da Avon, segundo indica a documentação que a própria demandante trouxe consigo – incorreu em inadimplência no tocante ao valor de R$ 193,98, devido pela aquisição de mercadorias da ré, cujo vencimento ocorreu em 12/09/2018 (id. 21573781).

A inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu em 19/10/2018 (id. 21574052); portanto, cerca de um mês após o vencimento da dívida.

Ocorre que a demandante afirma ter efetuado o pagamento da dívida no dia 04/10/2018, extemporaneamente, mas antes da inclusão de seu nome nos cadastros desabonadores, de modo que a atuação da Avon se revestiria de ilicitude e caracterizaria dano moral indenizável.

Entretanto, a ré comprovou que o
pedido de inclusão
do nome da então devedora nos indigitados cadastros protetivos ocorreu no dia 02/10/2018 (id. 54864070), embora o registro tenha sido efetivado apenas no dia 19 do mesmo mês.

Logo, ainda que a parte autora realizasse o pagamento na data sugerida em sua peça recursal (04/10), a providência teria sido adotada
dois dias após o pedido realizado pela ré
, o que afasta a culpa da sociedade empresária - requisito indispensável em caso de responsabilidade civil subjetiva, por inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor -, tendo em vista que, se a efetivação do pedido foi realizada posteriormente, o foi por causas excluídas do domínio da demandada.

Por oportuno, convém registrar que, tão logo teve a ré ciência do pagamento extemporâneo por parte da autora, providenciou a baixa da restrição junto aos cadastros desabonadores, medida essa que, inclusive, foi adotada antes da propositura da ação.

Há, ainda, que se destacar a contribuição culposa da autora, que, confessadamente, realizou o pagamento da dívida cerca de um mês após o respectivo vencimento, bem como a possibilidade, em tese, de culpa de terceiro, considerando que, a teor da Súmula n. 359 do Superior Tribunal de Justiça, compete aos órgãos mantenedores de cadastros restritivos, e não aos credores que deles se utilizam, providenciar a notificação do devedor antes da negativação do respectivo nome:

Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Evidentemente, o cumprimento da supradita obrigação, por parte do órgão mantenedor, evitaria a efetivação da restrição, em virtude do pagamento realizado pela devedora após o pedido regularmente realizado pela credora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita (arts. 85, §11 e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020